Tribunal: TJES
Processo: 5004001-76.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004001-76.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TIM PARTICIPACOES S.A
RECORRIDO: AMELIA DE CASSIA BARRA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 2543761).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
TIM PARTICIPAÇÕES SA
, verifico que a recorrente sustenta:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que o recurso deve ser recebido em seu efeito suspensivo;
c)
que não há qualquer ilegalidade na conduta realizada pela recorrente;
d)
que a parte autora não trouxe prova da falha na prestação de serviços por parte da recorrente;
e)
que não há de se falar em inversão do ônus da prova;
f)
que não há comprovação de abalo à honra da recorrida em razão de não haver ato ilícito praticado pela recorrente;
g)
que não há que se falar em danos morais, pois a situação configura mero aborrecimento;
h)
que o
quantum
fixado a título de danos morais deve ser minorado, sob pena de enriquecimento sem causa;
j)
que os pedidos iniciais devem ser julgados improcedentes.

Concedo à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se o autor faz jus ao pleito indenizatório de danos morais, em virtude da alteração de plano realizada unilateralmente pela recorrente e não solicitada pela recorrida.

Pois bem, não há provas nos autos de que a recorrente agiu no exercício regular do direito, posto que não se incumbiu do ônus de comprovar que a alteração do plano do cliente foi solicitada por este, além da comprovação de que a cobrança relativa ao plano anterior à alteração era lícita e devida.

Em que pese sua alegação de que não há qualquer tipo de irregularidade nos serviços prestados, tal fato deveria ter sido comprovado, o que não foi feito.

Além disso, vale destacar que o recorrido buscou tentativas de resolução da demanda por meios administrativos, sendo esta ignorada pela recorrente.

Dessa forma, estando patente que a situação só ocorreu por negligência e falha na prestação de serviço pela recorrente, tenho que restou sobejamente caracterizado o ato ilícito perpetrado por esta, o dano sofrido pelo recorrido (
in re ipsa
) e o nexo causal entre a conduta e o dano sofrido, impondo-se o reconhecimento da existência do dever de indenizar.

Por fim, no que tange ao
quantum
devido a título de danos morais, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo como razoável e proporcional ao abalo sofrido, manter o valor da indenização em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), quantia suficiente para reparar o dano causado e para desencorajar a recorrente de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela parte recorrente e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE PLANO DE TELEFONIA MÓVEL. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. DANOS MORAIS FIXADOS NO IMPORTE DE R$1.500,00. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.